Tribunal: TJES
Processo: 5009728-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009728-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE SANTANA CARREIRO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009728-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUCIENE SANTANA CARREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. CUSTAS RECURSAIS ADIMPLIDAS APÓS 48 HORAS. ENUNCIADO N° 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpreendida com a realização de descontos em sua conta bancária vinculada ao banco requerido, em decorrência de empréstimo firmado de forma virtual, que não contratou ou anuiu. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando que o demandado se abstenha, liminarmente, de proceder aos descontos mensais de R$ 548,63 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) em sua conta bancária.

Quanto ao mérito da demanda, requer a confirmação do pedido liminar, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao empréstimo, além de condenação do requerido ao reembolso, em dobro, dos valores debitados de sua conta e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, para determinar o cancelamento do empréstimo de R$ 27.403,83 (vinte e sete mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos), bem como que o requerido se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da requerente referente ao empréstimo cancelado, sob pena de multa. Ademais, condenou o demandado ao pagamento de R$ 548,63 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), pelo desconto efetuado em março/2022, e de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de ato ilícito em sua conduta, decorrendo o golpe sofrido pela consumidora de sua culpa exclusiva, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela restituição de todas as parcelas do empréstimo consignado descontadas de sua conta bancária, bem como seja a repetição do indébito realizada em dobro. Quando da interposição recursal, no dia 29/11/2023, não realizou o recolhimento das custas processuais recursais. No dia 06/02/2024, a recorrente realizou o adimplemento das despesas recursais, procedendo a juntada dos correlatos comprovantes.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso da parte autora,
Luciene Santana Carreiro
, observo que o recolhimento integral das custas recursais somente foi realizado no dia 06/02/2024, enquanto o recurso foi interposto na data de 29/11/2023.

Diante disso, observo que o preparo recursal ocorreu após 48 (quarenta e oito) horas de sua interposição, de forma que a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado n° 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL PAGO A DESTEMPO. O PREPARO NOS JUIZADOS ESPECIAIS ABRANGE, ALÉM DA TAXA RECURSAL, TODAS AS DESPESAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE AS CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME OS ARTIGOS 42, § 1º, E 54, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 9.099/95, DEVENDO SER COMPROVADO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50007335720198240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000733-57.2019.8.24.0037, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 08/02/2022, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

Isto posto, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

Outrossim, conheço do recurso interposto pela parte requerida,
Banco do Estado Do Espírito Santo
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente,

uma vez que a fraude perpetrada em desfavor da consumidora ocorreu dentro do aplicativo do banco, restando inconteste a pertinência subjetiva do recorrente na presente demanda.

Ademais, o banco integra a cadeia de consumo, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor no âmbito das operações bancárias, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade do empréstimo firmado entre as partes ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a recorrida foi vítima de fraude, tendo os golpistas cadastrado aparelho celular para realização de transações na conta bancária da consumidora, firmado contrato de empréstimo através do aplicativo do banco e transferido o montante de R$ 27.403,83 (vinte e sete mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos) em benefício próprio.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta da consumidora foge ao padrão adotado, cabendo ao banco, através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear tais operações.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial. Dessa forma, não é possível imputar a culpa exclusiva ao consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrida adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ocorre que o réu não assiste razão. Em sua própria defesa o requerido informa que o dispositivo regularmente utilizado pela requerente possui ID 5AB1FFC-38B63A74, tendo sido cadastrado em 26/02/2018. Contudo, a transação foi efetivada através de novo dispositivo, de ID 2DF5B7E6ADBFC814, o qual foi cadastrado na mesma data da transação, conforme confessado pelo próprio requerido.

Ainda que a autora possa ter fornecido o acesso remoto à sua conta bancária, tem-se que o requerido atuou de forma negligente, permitindo a contratação de serviços bancárias sem a cautela necessária, sobretudo no que diz respeito a transação concluída e o perfil da consumidora.

Isso porque o requerido não provou que a transação em um único dia, no valor de R$ 27.403,83, era prática regular na movimentação financeira da autora. Também não provou que o limite diário de transferência permitia que a transação fosse efetivada sem que houvesse suspeita de fraude, e sem que fosse necessária prévia autorização junto ao banco.

Logo, a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança, já que competia ao requerido detectar a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação da requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transferidos e contratados, sobretudo porque provenientes de dispositivo móvel que acabava de ser habilitado.

Além disso, o fato de se tratar de dispositivo habilitado não poderia, por si só, autorizar o êxito na transação, pois o banco poderia ser diligente em garantir a total ciência do consumidor ao requerer, por exemplo, o registro de biometria facial para confirmar a identidade do correntista, sobretudo quando se tratar de novo dispositivo habilitado.

Por conseguinte, diante da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pela consumidora, na monta de R$ 548,63 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.
Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente
LUCIENE SANTANA CARREIRO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da parte autora e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da parte requerida (em menor monta ante o não conhecimento do recurso), vedada a compensação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)